Tribunal: TJPA
Processo: 0004894-61.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004894-61.2019.8.14.0107

APELANTE: JOAO CESARIO DE MELO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004894-61.2019.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: JOÃO CESÁRIO DE MELO

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

APELADO: BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES – OAB/PA 24.039-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, bem como o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a improcedência da demanda.

2.

Mantém-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé quando se verifica que a mesma utilizou-se do judiciário para conseguir objetivo ilegal, visando à declaração de nulidade de empréstimo consignado por ela firmado, buscando ainda indenização por danos morais.

3. Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO CESÁRIO DE MELO, objetivando a reforma da sentença de id.

10447071, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, além de condenar a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor dado a causa e, em litigância de má fé, com multa de 2% sobre o valor da causa.

Consta de peça inicial (Id. 10447013) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário no valor de um salário mínimo e foi vitimada por ação fraudulenta, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, no valor de R$ 1.027,38, sem o seu consentimento, através do contrato número 51-817281353/16. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 10447071), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 2% sobre o valor atribuído a causa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 10447073, onde alega em apertada síntese que é idosa, analfabeta, bem como que jamais realizou ou sequer recebeu o valor constante no contrato, sendo, portanto, indevidos, os descontos efetuados em seu benefício.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Considerando o deferimento implícito pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como, pela análise dos rendimentos auferidos pelo recorrente, DEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDO PELO AUTOR/APELANTE.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado n. 51-817281353/16 foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pelo autor (ids 10447066 – Páginas 15-26), os documentos pessoais da parte autora e de sua irmã (id.

10447066 - Páginas 27-28 e 30), além do comprovante de pagamento juntado no id. 10447066 - Pág. 32.

Verifico ainda no id. 10447066 - Pág. 26, que em razão da parte autora não ser alfabetizada, além da digital colacionada, o contrato ainda teve a assinatura da irmã do demandante e de mais uma testemunha, o que torna válido o contrato.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

Por conseguinte, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos.

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2022